Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-86.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CRIME TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, §2o, incisos II, V e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) a suficiência do conjunto probatório para fundamentar a condenação; e (ii) a possibilidade de alteração de regime inicial fechado para o aberto ou semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. O acervo probatório composto pelo reconhecimento fotográfico realizado em conformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, confirmado por novo reconhecimento em juízo e corroborado por outros elementos probatórios — como imagens de câmeras de segurança, narrativa detalhada dos fatos pela vítima e a apreensão, na residência do apelante, de vestimenta compatível com a utilizada no momento do crime —, revela-se suficiente e idôneo para fundamentar a condenação.
4. A fixação do regime inicial fechado é adequada quando presentes a reincidência e pena superior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal. 5. Afasta-se a alegação de bis in idem, uma vez que a reincidência, além de influenciar a segunda fase da dosimetria da pena, constitui fundamento autônomo e idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.